Tribunal: TJPA
Processo: 0811915-89.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811915-89.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Construtora Tenda S/A contra decisão monocrática que, embora tenha mantido a extinção da execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva da executada, preservou a distribuição dos ônus sucumbenciais. A agravante sustenta que o Município de Belém deu causa ao ajuizamento da demanda executiva, uma vez que o imóvel objeto da cobrança tributária havia sido alienado antes da ocorrência dos fatos geradores do IPTU, com a respectiva transferência regularmente registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se o Município de Belém deu causa ao ajuizamento indevido da execução fiscal proposta contra sujeito passivo manifestamente ilegítimo; e
(ii)
se os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo ente municipal em observância ao princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3.

Restou comprovado nos autos que a agravante não era proprietária do imóvel à época dos fatos geradores do IPTU, pois a alienação do bem ocorreu anteriormente à constituição do crédito tributário, encontrando-se regularmente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

4.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da executada, mostra-se inviável a substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, compete à Administração Tributária identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária no momento do lançamento, mediante verificação dos elementos constitutivos do crédito tributário.

6.

A publicidade decorrente do registro imobiliário impunha ao Município o dever de verificar previamente a titularidade do imóvel antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, não podendo eventual omissão administrativa ser transferida à executada.

7.

Em observância ao princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração indevida da demanda, circunstância verificada no caso concreto em razão da falha da Administração Tributária na identificação do efetivo contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno provido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a alienação do imóvel anteriormente à constituição do crédito tributário e regularmente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, revela-se ilegítima a inclusão do antigo proprietário no polo passivo da execução fiscal. 2. A falha da Administração Tributária na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao ente público o pagamento dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 142; CPC, art. 1.021; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no REsp 1.997.746/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.258.314/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0026124-09.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0811314-83.2018.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28.07.2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

da decisão monocrática proferida por este Relator que manteve a sentença de extinção do processo por ilegitimidade passiva do executado.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de reforma do julgado, para fins de inversão do ônus sucumbencial, alegando que quem deu causa a instauração da ação foi o Município de Belém, devendo o mesmo arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id 31652181).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se a controvérsia do recurso, no pedido da agravante de inversão do ônus sucumbencial, tendo a agravante sustentado que o Município de Belém deu causa ao ajuizamento indevido da execução fiscal, uma vez que o imóvel objeto da cobrança tributária havia sido alienado anteriormente aos fatos geradores do IPTU, circunstância regularmente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Adianto que as razões recursais me convenceram que a decisão merece ser reformada, haja vista que, a instauração da ação ocorreu por responsabilidade do Município de Belém, que não atentou que o imóvel não pertencia mais a agravante, tendo sido alienado antes da propositura da ação à terceiro, com o devido registro no cartório de imóveis competentes.

Desse modo, após reexame da matéria, verifico que as razões recursais merecem acolhimento.

Conforme consignado na própria decisão monocrática agravada, restou devidamente comprovado nos autos que a Construtora Tenda S/A não ostentava a condição de proprietária do imóvel à época dos fatos geradores do tributo, porquanto a alienação do bem ocorreu anteriormente à constituição do crédito tributário, encontrando-se regularmente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

Em razão dessa circunstância, foi corretamente reconhecida a ilegitimidade passiva da executada, bem como a impossibilidade de substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia remanescente limita-se, portanto, à definição de quem deu causa ao ajuizamento da demanda executiva.

Nos termos do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo ou à prática do ato processual que ensejou a movimentação da máquina judiciária.

No caso concreto, embora exista obrigação acessória relacionada à atualização cadastral perante o Fisco Municipal, tal circunstância, por si só, não possui aptidão para transferir à agravante a responsabilidade pelo ajuizamento de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa emitida contra sujeito passivo manifestamente ilegítimo.

Isso porque a alienação do imóvel encontrava-se regularmente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, circunstância que conferia publicidade ao ato e possibilitava à Administração Tributária a correta identificação do efetivo contribuinte.

Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, compete à autoridade administrativa constituir o crédito tributário mediante a verificação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante devido e a identificação do sujeito passivo da obrigação.

Desse modo, uma vez existente registro público apto a demonstrar a alteração da titularidade do imóvel antes mesmo da ocorrência dos fatos geradores do IPTU, não se mostra razoável imputar à agravante os ônus decorrentes da propositura de execução fiscal direcionada contra pessoa ilegítima.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) A correta identificação do sujeito passivo é atribuição da administração tributária no momento do lançamento, conforme o art. 142 do CTN, não podendo ser transferida ao contribuinte a responsabilidade por eventual equívoco na identificação.” (TJPA, Apelação Cível nº 0026124-09.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11/08/2025).

No mesmo sentido:

“Comprovada a alienação do imóvel em momento anterior à constituição do crédito tributário, resta afastada a legitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução. (...) O princípio da publicidade dos registros públicos impõe ao Fisco o dever de verificar previamente a titularidade dos imóveis antes da inscrição em dívida ativa, não podendo transferir sua omissão à parte executada.” (TJPA, Apelação Cível nº 0811314-83.2018.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28/07/2025).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça também prestigia a aplicação do princípio da causalidade, atribuindo os ônus sucumbenciais à parte responsável pela instauração indevida da demanda:

“Os encargos de sucumbência devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.” (AgInt no REsp 1.997.746/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/06/2023).

“Em atenção ao princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da demanda.” (AgInt no AREsp 2.258.314/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2023).

Assim, reconhecida a ilegitimidade passiva da executada e demonstrado que a alienação do imóvel se encontrava regularmente registrada antes da constituição do crédito tributário, conclui-se que a execução fiscal foi ajuizada em decorrência de falha na identificação do sujeito passivo pela própria Administração Tributária, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo Município de Belém.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão monocrática exclusivamente quanto à distribuição da sucumbência.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a decisão monocrática de ID 29486048, a fim de condenar o Município de Belém ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 24/06/2026